Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de débito, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MAURICIO BORATTO VIANA. Adoto o relatório da sentença, a seguir transcrito (ID 47627607): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional declaratório e condenatório. Aduz o requerente, na emenda à inicial de ID 131221227, ser titular de cartão de crédito vinculado ao primeiro requerido, BANCO DO BRASIL S/A. Narra que no dia 19/4/22, durante a madrugada, teriam sido realizadas compras no seu cartão de crédito nos valores de R$ 8 mil (oito mil reais), R$ 16 mil (dezesseis mil reais), R$ 7 mil (sete mil reais), R$ 2 mil (dois mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando o montante de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais), que reputa não ter efetuado. Afirma que, ao notar os respectivos lançamentos, bloqueou o cartão e apresentou contestação junto à Instituição Financeira. Aponta, todavia, que a contestação foi indeferida e as compras efetivamente processadas e cobradas na fatura do cartão. Pontua que as compras foram de valores vultosos, durante a madrugada e em discrepância com o perfil do correntista. Alega que, diligenciando, constatou que as compras foram lançadas no mesmo período em que a sua linha telefônica apresentou problemas, razão pela qual suspeita que o chip do seu celular, vinculado à segunda requerida, TIM S.A, tenha sido clonado, mormente porque teria descoberto que, algumas horas antes do ocorrido, houve, segundo afirma, solicitação de troca de chip, pela Web, o que teria sido aceito e efetuado pela segunda requerida, sem o conhecimento do requerente. Noticia que não logrou êxito na tentativa de resolução do problema vivenciado administrativamente, razão pela qual formulou reclamação junto ao Procon/DF e lavrou Boletim de Ocorrência. Ao final, com base na fundamentação apresentada, formulou pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e, no mérito, as seguintes pretensões: “a) Que seja recebida e, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, declarando a inexistência do débito e condenando a 1a REQUERIDA em R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais), a título de repetição de indébito. b) Atribuindo-se o valor de R$ 28.229,45 (vinte e oito mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título de arbitrados Danos Morais, ou outro valor fixado por Vossa Excelência, levando em consideração o alto patrimônio das REQUERIDAS e o grave prejuízo causado ao REQUERENTE pelo ato ilícito, a fim de que tal montante seja capaz de produzir efetiva repreensão perante ao reiterado descaso das REQUERIDAS com seus consumidores, sem extrapolar os limites da razoabilidade e acabar por gerar enriquecimento sem causa;” (ID 131221226, p.19). O pleito de gratuidade foi indeferido, uma vez que, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o requerente promoveu o recolhimento das custas (ID 130396194). A audiência de conciliação designada foi infrutífera (ID 143317634). O primeiro requerido ofereceu contestação no ID 145110873. Preliminarmente, bate-se pela sua ilegitimidade passiva “ad causam”. No mérito, defende que não praticou qualquer conduta indevida, uma vez que as transações não reconhecidas, objeto de questionamento nos autos, são decorrentes da utilização do cartão Ourocard Platinum Estilo Visa, de titularidade do requerente e que, após apuração, não foram identificadas falhas em ambientes, equipamentos, pessoas ou processos institucionais que contribuíssem para a efetivação das transações. Alega que para a realização de qualquer operação bancária se faz necessário o uso de senha pessoal. Defende, pois, inexistir responsabilidade de sua parte pelo ato. Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar, mas, caso superada, pela improcedência dos pedidos iniciais. A segunda requerida, por sua vez, ofereceu contestação de ID 143053990. Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva “ad causam” e a ausência de interesse processual. No mérito, bate-se pela inexistência de ato ilícito praticado, a ensejar condenação em danos morais. Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares, mas, caso superadas, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica apresentada no ID 148653013, oportunidade em que o requerente refuta as teses de defesa. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da Decisão de ID 151729573. ” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS em relação ao primeiro requerido para: i) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos às compras no estabelecimento “itez.com” realizadas por meio do cartão de crédito Ourocard Platinum Estilo Visa, conta cartão no 91358131, plástico no 4984.0698.6017.3019, emitido em 08/06/2021 e ativado no dia 17/06/2021, nos valores de R$ 8 mil (oito mil reais), R$ 16 mil (dezesseis mil reais), R$ 7 mil (sete mil reais), R$2 mil (dois mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando o montante de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais); ii) CONDENAR o primeiro requerido a restituir ao requerente em dobro os valores de R$ 8 mil (oito mil reais), R$ 16 mil (dezesseis mil reais), R$ 7 mil (sete mil reais), R$2 mil (dois mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), descontados na fatura do cartão de crédito de titularidade do requerente, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, esta a contar da data do desembolso, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data de citação; e iii) CONDENAR o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor total de R$ 10 mil (dez mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em relação à segunda requerida. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência parcial do requerente e a sucumbência total do primeiro requerido, suportará o requerente a proporção equivalente a 30% (trinta por cento) das custas e o primeiro requerido, por sua vez, a proporção de 70% (setenta por cento). Considerando a sucumbência do requerente, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da segunda requerida, no valor equivalente ao percentual de 12% (doze por cento) incidente sobre o montante histórico relativo à pretensão julgada improcedente – valor pleiteado a título de danos morais. A atualização da verba honorária observará a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição; e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Considerando a sucumbência do primeiro requerido, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do requerente, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação pecuniária acima indicada com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. ” O Banco do Brasil S.A. apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 36126427). Em suas razões recursais, suscitou a ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo uso indevido do cartão e senha, razão pela qual não poderia ser condenado a restituir os valores cobrados, seja na forma simples ou em dobro. No mais, alegou que não caberia a condenação por danos morais por ausência de conduta ilícita. Alternativamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, incabível a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo se o apelo já é dotado desse efeito ope legis.. Desse modo, nada há a prover a respeito. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204